Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-45.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA SIMONE DE SIQUEIRA SENAS - CPF: 815.117.441-20 (RECORRENTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), ENDRYL VINICIUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.886.911-20 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004420-45.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido(s):

CLAUDIA SIMONE DE SIQUEIRA SENAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO PAGAMENTO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Narra a inicial que a autora possui cartão de crédito, fornecido pela Requerida. No mês de dezembro de 2022, o valor da fatura do cartão era de R$ 2.343,66. A Autora efetuou o pagamento de R$ 2.000,00, sendo R$1.000,00 no dia 20/12/2022 e R$1.000,00 no dia 24/12/2022, havendo um saldo remanescente de R$ 343,66. No dia 27/12/2022 a Requerida negativou o nome da Autora. Declara que a negativação foi indevida, tendo em vista que realizou o pagamento parcial da dívida e restaria apenas a aplicação de juros do valor restante. Tentou a solução administrativa e não obteve êxito. Assim, pleiteou indenização por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência, condenando a Recorrente a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.
A parte reclamante apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, tendo em vista que o débito é devido e não houve demonstração de danos morais.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
Conforme consta na sentença proferida pelo Juízo
a quo,

restou evidente nos autos a falha na prestação dos serviços pela Recorrente.
Demonstrada a existência de débito decorrente de pagamentos parciais de faturas de cartão de crédito, existe irregularidade na inscrição do nome da titular do cartão em órgãos de proteção ao crédito. Embora a fatura tenha vencido no dia 10/12/2022, a autora realizou o pagamento parcial de R$ 1.000,00, em 20/12/2022, e outra parcela de R$ 1.000,00 no dia 24/12/2020 (id. 172806761).

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023